Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A, em face da decisão de Id 231575149 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0005287-64.2013.8.07.0018, movido em desfavor de FJ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME e JANETE DE SOUZA SANTOS, que deferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER e indeferiu os pedidos de pesquisa aos sistemas ANOREG/ONR e CNBI, bem como de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS. Por fim, não havendo requerimento de novas medidas constritivas até 11/04/2025, intimou as partes para se manifestarem sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, o credor agravante sustenta que com o esgotamento das tentativas de obtenção de ativos, bem como tendo em vista o tempo decorrido da última pesquisa realizada nos autos, é viável que se realize nova pesquisa de bens nos sistemas a disposição do juízo. Assevera que a pesquisa de bens no ANOREG/ONR, assim como a inclusão no CNBI, é medida preventiva de segurança. Alega que a indisponibilidade de bens se torna uma estratégia essencial na luta contra a inadimplência e a dilapidação de patrimônio, assim como auxilia na redução de fraudes e na celeridade processual. Salienta, “no que pertine às informações do INSS e Ministério do Trabalho, estes têm por objetivo saber se os executados possuem renda, seja de proventos de aposentadoria, seja de trabalho com registro formal em carteira de trabalho, com o objetivo de ser dado impulsionamento à execução e permitir a penhora parcial da renda mensal do executado conforme entendimento já sedimentado no STJ”. Pondera que as informações de aposentadoria e salários são protegidas por sigilo e, portanto, só podem ser obtidas por ordem judicial. Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao recurso, destacando o risco ao resultado útil do processo, em razão da proximidade do prazo para atingir a prescrição intercorrente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela realização de pesquisa de bens no sistema ANOREG/ONR, a inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB) e para que seja determinada a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS, a fim de informar se os devedores possuem algum vínculo empregatício ou ainda recebem algum benefício, e, em caso positivo, forneça os dados de sua remuneração. Preparo regular (Id 71437582). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade da liminar requerida, em especial porque, no presente caso, já esgotadas as diligências ordinárias para perseguição do crédito, bem como diante do risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente, caso o exequente não indique novas medidas constritivas, finda em 11/04/2025, conforme anuncia a decisão agravada, possibilitando que a execução, em exíguo prazo, seja extinta. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 8 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora